Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-55.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003490-55.2014.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARMENIA OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPOLIO DE ANTENOR FRAGA FERNANDES, BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE NAIR LAGE GUARACIABA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: BERENICE FERNANDES DE MELO, ANDREA LAGE GUARACIABA D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado pelo novo Patrono da apelante ARMENIA OLIVEIRA RIBEIRO. Determino a inclusão do recurso na pauta de julgamento da sessão presencial do dia 22 de abril de 2020. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora